Tribunal: STF
Processo: ARE 666936
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-27
Data de publicação: 2012-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE VOLTAM CONTRA O FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É assente nesta Casa de Justiça que o descumprimento da obrigação processual de afastar, pontualmente, cada um dos fundamentos da decisão recorrida acarreta o desprovimento do recurso interposto.



    2. Agravo regimental desprovido.